Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”.
2. Fatos relevantes. (i) o agravante ajuizou ação de partilha sem o recolhimento das custas processuais, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita; (ii) o e. Juízo de origem determinou a comprovação da situação de hipossuficiência econômica à concessão da benesse; (iii) o autor/agravante juntou a carteira de trabalho, a declaração de isenção do imposto de renda, faturas de cartão de crédito, contracheques e extratos bancários; (iv) o pedido de gratuidade foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98).
5. A concessão do benefício exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, e não apenas com suporte na isolada declaração (CF, art. 5o, inc. LXXIV).
6. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes a fundamentar a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência e formulário da Defensoria Pública para avaliação da hipossuficiência econômica e familiar; carteira de trabalho; declaração de isenção de imposto de renda; fatura de cartão de crédito; contracheque; extratos bancários).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Ratificada a liminar.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1721953, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 7.7.2023; acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 23.6.2023; acórdão 1667639, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 08.03.2023).